Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733274-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: MARCOS DONIZETTI DE MOURA, BANCO DO BRASIL S/A APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, MARCOS DONIZETTI DE MOURA DESPACHO 1. Intime-se o réu, Marcos Donizetti de Moura, para que se manifeste sobre a petição de ID no 37151036, no prazo de 5 dias. 2. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO